Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.REQUISITOS AUSENTES. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INAPLICÁVEL.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na situação em análise, não está configurada a probabilidade do direito invocado pelo agravante.
3. O Mandado de Imissão já foi cumprido, sem acarretar prejuízos aos inquilinos. Além disso, o processo já está suspenso, aguardando o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0716152-47.2022.8.07.0000.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.